Tribunal: TJDFT
Processo: 0001856-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO POR MEIO DE PROVA ORAL EM JUÍZO. DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA. LAUDO JUNTADO APÓS AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. LIBERDADE PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legalidade da prisão em flagrante foi confirmada pela posterior decretação da prisão preventiva do ora apelante, a qual, inclusive, foi ratificada na sentença condenatória, sendo que referidas decisões constituem novo título embasador da segregação cautelar, estando revestidas de fundamentação própria.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. O reconhecimento fotográfico e pessoal do réu, na fase investigativa, é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, ainda mais quando ratificado pela vítima em juízo, por meio de suas declarações, com a segurança e certeza necessárias. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é remansosa no sentido de que a eventual ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não implica em nulidade, tendo em vista que a validade do ato realizado de maneira diversa é reconhecida, em especial se corroborado por outras provas, como no caso dos autos.
4. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654/2018), bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
5. O réu permaneceu preso, fundamentadamente, durante toda a instrução criminal, encontrando-se recluso diante de motivação válida encartada na sentença penal condenatória, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser sanada. No que toca especificamente à alegação de excesso de prazo, cabe destacar que, nos termos da Súmula 52 do STJ, encerrada a instrução fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
6. Recurso desprovido.